Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746009-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA BORGES DE FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEFA BORGES DE FRANCA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0743551-77.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 213945773 do processo originário): “A autora requer em tutela de urgência que se afastem os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2024 substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade. Entendo que os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) são em tese lícitos, pois tem o objetivo de manter o equilíbrio contratual. No andamento do processo terão as partes oportunidade de comprovar o incremento da sinistralidade e o aumento dos custos médicos ou que o aumento não teve base fática, no entanto, tal não se pode fazer nesta fase processual, sem ao menos ouvir a parte ré, e ter em mãos os documentos que demonstrem o aumento da sinistralidade. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se”. Em suas razões recursais (ID 65617728), a agravante afirma que ajuizou ação revisional do contrato de plano de saúde firmado com as agravadas, visando afastar o reajuste anual (sinistralidade e VCMH) aplicado no ano de 2024. Afirma que está pagando mensalidade no valor de R$ 6.479,94, todavia, caso fosse excluído o aumento indevido, o valor da prestação seria de R$ 5.777,89. Informa que se trata de plano coletivo. Argumenta que os reajustes anualmente praticados são superiores aos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Aduz que os reajustes acumulados nos últimos anos (2019 – 2024) correspondem a 100,98%. Verbera que não foi apresentado pela operadora do plano de saúde, a base atuarial que utiliza para promover os reajustes aplicados no contrato. Defende que é pessoa idosa e que necessita do plano de saúde. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar os reajustes abusivos (sinistralidade e VCMH) aplicados em 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais/familiares, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso. A decisão de ID 65713979 determinou que a agravante comprovasse a gratuidade de justiça. A agravante requereu prazo para apresentar os documentos, tendo o pedido sido deferido, conforme decisão de ID 66114218. Na petição de ID 66299312, a agravante noticia que o juízo de origem lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que o juízo a quo já deferiu à agravante os benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de ID 66299312. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde coletivo com a SulAmérica. Argumenta a agravante abusividade dos reajustes dos valores das prestações mensais, em decorrência da aplicação dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH). Com efeito, cabe a revisão contratual quando houve cláusula contratual abusiva, que estabeleça reajuste arbitrário e violar o equilíbrio contratual. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar, prima facie, a abusividade contratual alegada, que impôs o reajuste das mensalidades, matéria que depende de dilação probatória. O caso em comento versa sobre contrato de plano de saúde coletivo, não sendo possível através de simples cálculo aritmético, verificar que a política de reajuste foi desmedida. A majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo necessária a dilação probatória para apuração de eventual abusividade. Assim sendo, faz-se necessária a dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo convincente da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção minimamente seguros quanto à ilegalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, não se legitima a tutela de urgência requerida com o propósito de alterá-lo no contexto da tutela antecipada. III. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. IV. O simples fato de que o reajuste ultrapassa índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos não basta por si só para torná-lo ilegal ou abusivo, mormente porque foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1076492, 07131158520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora